Tribunal: TJMT
Processo: 0000390-77.2013.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000390-77.2013.8.11.0051
RECORRENTE: USINA SANTA HELENA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: EMERSON RICARDO DE BARROS - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 39156486) interposto por USINA SANTA HELENA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 30473994):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM – PAGAMENTO POR MEIO DE CHEQUES DEVOLVIDOS POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – A EMITENTE DA CÁRTULA TEM LEGITIMIDADE PARA RESPONDER A AÇÃO - PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, §5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL - MÉRITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O prazo para ajuizar ação de cobrança de contrato de prestação de serviços de terraplanagem lastreado em cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à da emissão estampada na cártula. Se o credor promove a ação dentro do respectivo prazo, não há falar em prescrição decorrente da demora na citação do requerido, notadamente porque com o despacho que determina a citação, o prazo fica interrompido (artigo 202, inciso I, do CC). O emitente do cheque tem legitimidade passiva para responder ação de cobrança lastreada no respectivo título de crédito. Ao requerido em ação de cobrança lastreada com cártulas pelo mesmo emitidas, cumpre provar o fato extintivo ou modificativo do autor, a teor do que dispõe o artigo 373, II do CPC.” (Ap. 0000390-77.2013.8.11.0051, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 31759956 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 36965994).
Alega violação aos arts. 491 do CPC e 49 da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o crédito perseguido pelo Recorrido é de natureza concursal e, portanto, sujeito à recuperação judicial.
Recurso tempestivo (Id. 39158998).
Contrarrazões – Id. 39593497.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A Câmara julgadora, quando do julgamento do recurso de Apelação, afastou o pedido de sujeição do crédito buscado na demanda ao procedimento recuperacional da Recorrente por entender que “a constituição do crédito em favor do apelado se deu apenas com a sentença de procedência da presente ação.” (Id. 30473993, p. 3)
Nesse contexto, ao apontar violação ao art. 49 da Lei n. 11.101/2005, defende a Recorrente que o suposto crédito perseguido pelo Recorrido é de natureza concursal e, portanto, sujeito à recuperação judicial, visto que as cártulas que instruem a exordial são datadas de 13/08/2008, data anterior tanto do pedido de recuperação judicial (20/11/2008) quanto do seu deferimento (03/05/2013).
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF, e a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), além de não incidir no caso concreto nenhuma outra súmula impeditiva.
Logo, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v